Tribunal: TJDFT
Processo: 0751461-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0751461-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: FERNANDO RODRIGUES DA PAZ, FRANCISCO ALVES FERREIRA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO AGENOR DE CARVALHO, FRANCISCO BENÔNIMO MORENO, FRANCISCO CÂNDIDO DE ARAÚJO, FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES, FRANCISCO ROGÉLIO CAVALCANTE DA COSTA, DOMINGAS MARIA DIAS RODRIGUES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO FERNANDO RODRIGUES DA PAZ e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a discussão em tela é distinta daquela consignada no precedente agregado à decisão recorrida, de modo a afastar a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018